Tribunal: TJES
Processo: 5010717-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010717-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCURSEIROS ASSESSORIA PARA CONCURSOS LTDA
RECORRIDO: BRUNO DE CARVALHO NUVEM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS SEM PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa ré contra sentença que, além de julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, determinou a rescisão contratual, a abstenção de cobranças e a vedação de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2.Alega a recorrente que tais determinações não foram objeto de pedido expresso na petição inicial, configurando julgamento extra petita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a sentença impôs condenações que extrapolaram os limites do pedido inicial, violando o princípio da congruência e o disposto no art. 492 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado deve se ater aos limites da lide e aos pedidos formulados pelo autor, sob pena de proferir decisão extra petita, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. No caso concreto, o autor pleiteou apenas a repetição de indébito e a compensação por danos morais, sem requerer expressamente a rescisão contratual, a abstenção de cobranças ou a vedação de negativação.

6. A sentença impôs condenações sem pedido expresso, violando o princípio da adstrição e tornando-se parcialmente nula.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para anular parcialmente a sentença e excluir as condenações extra petita.

Tese de julgamento:
"É nula, por ser extra petita, a sentença que impõe condenações não requeridas expressamente na petição inicial, em violação ao princípio da congruência e ao art. 492 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010717-76.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CONCURSEIROS ASSESSORIA PARA CONCURSOS LTDA

RECORRIDO: BRUNO DE CARVALHO NUVEM

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS SEM PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa ré contra sentença que, além de julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, determinou a rescisão contratual, a abstenção de cobranças e a vedação de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2.Alega a recorrente que tais determinações não foram objeto de pedido expresso na petição inicial, configurando julgamento extra petita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a sentença impôs condenações que extrapolaram os limites do pedido inicial, violando o princípio da congruência e o disposto no art. 492 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado deve se ater aos limites da lide e aos pedidos formulados pelo autor, sob pena de proferir decisão extra petita, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. No caso concreto, o autor pleiteou apenas a repetição de indébito e a compensação por danos morais, sem requerer expressamente a rescisão contratual, a abstenção de cobranças ou a vedação de negativação.

6. A sentença impôs condenações sem pedido expresso, violando o princípio da adstrição e tornando-se parcialmente nula.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para anular parcialmente a sentença e excluir as condenações extra petita.

Tese de julgamento:
"É nula, por ser extra petita, a sentença que impõe condenações não requeridas expressamente na petição inicial, em violação ao princípio da congruência e ao art. 492 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
BRUNO DE CARVALHO NUVEM
em face de
CONCURSEIROS ASSESSORIA PARA CONCURSOS LTDA,
na qual narra o recorrente, brevemente, que contratou a empresa requerida no intuito de aprimorar sua preparação para provas de concurso, contudo, diante da insatisfação dos serviços prestados, optou por rescindir o contrato antes do prazo pactuado. Sustenta que, passado um período, logrou êxito na aprovação do cargo de fiscal de tributos da Prefeitura de Cariacica, contudo, logo após tomar posse, foi surpreendido com diversas cobranças da requerida, exigindo o pagamento de honorários de sucesso, com parâmetro diverso do previsto em contrato, qual seja a primeira remuneração do cargo. Assevera que diante da cobrança insistente e ameaças de negativação, negociou o pagamento de R$6.894,88, mas que reputa abusivo. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a repetição do indébito e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10413729) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos para:

1 -
DECLARAR
a rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais, bem como a inexistência de todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide, a contar de 30/05/2019 (cláusula 23ª do contrato de prestação de serviços);

2 –
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa ao contrato de prestação de serviços educacionais, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;

3 -
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa ao contrato de prestação de serviços educacionais, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato (12 doze meses);

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de danos materiais no importe de R$ 8174,84 (oito mil, cento e setenta e quatro reais) e danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10413731), sustentando que a sentença merece reforma para afastar as condenações em pedidos inexistentes na petição inicial do autor (rescisão contratual, abster-se de cobrança e realizar negativação).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10413732 e 10413733.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O recurso comporta
provimento
.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se as condenações fixadas pelo Juízo a quo no pronunciamento atacado, em desfavor da recorrente, encontram-se adequadas ou não ao pleito formulado na peça exordial.

Pois bem.

Ao proferir sentença, o magistrado deve se vincular aos pedidos formulados na petição inicial a fim de que seja garantida a legalidade e a segurança jurídica das decisões judiciais. Tem-se que a petição inicial se trata do ponto de partida de uma demanda, na qual a parte irá formular as suas pretensões com base nas causas de pedir, que deverão ser bem explicitadas.

Além disso, é importante destacar que é vedado ao magistrado decidir além do que foi solicitado na petição inicial, em observância aos princípios da adstrição e congruência. Ademais, a parte contrária, ao apresentar sua defesa, tem ciência apenas das demandas apresentadas na inicial, limitando seus argumentos aos pontos ali indicados, de modo que, não pode ser surpreendida com sentença em favor da parte autora, sem ter tido a oportunidade de se manifestar a respeito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença proferida caracteriza-se como "extra-petita", pois impõe condenações que não foram sequer pleiteadas na exordial, tornando tais condenações nulas por excederem os limites do pedido formulado pelo autor.

No caso em tela, o requerente formulou pedido para condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, exclusivamente, não havendo nenhum pedido declaratório/condenatório além desses.

Contudo, de uma simples análise do pronunciamento atacado, observa-se que o Juízo a quo analisou os referidos pedidos, tendo inclusive julgado improcedentes, mas também fixou condenações em desfavor da parte recorrente que não foram requeridas pelo requerente, como:

i)
a declaração da rescisão do contrato firmado entre as partes;

ii)
a determinação de que a requerida se abstenha de realizar cobranças; e

iii)
que se abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de proteção de crédito.

Nesses termos, a hipótese revela cristalina a não adequação do provimento jurisdicional aplicado, eis que pronunciada a rescisão de contrato e outros que não integrou o pedido (limite objetivo da prestação jurisdicional); trata-se, portanto, de sentença extra petita, incorrendo em nulidade. É evidente, nesse particular, a violação do disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil:"
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado ".

Diante do exposto, mostra-se imperiosa a anulação parcial da sentença para excluir as condenações que não guardam similitude com os pedidos iniciais (indicadas nos itens 1, 2 e 3 do dispositivo sentencial).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular parcialmente a sentença, ante o caráter “extra petita” e excluir as condenações fixadas em desfavor da parte recorrente que não foram objetos da petição inicial (indicadas nos itens 1, 2 e 3 do dispositivo sentencial), conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)